Tribunal: TJDFT
Processo: 0708293-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS EFETUADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DESPROVIDO.
1. O banco apelante formulou pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na própria petição recursal. Configurada, portanto, a inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, que impede o conhecimento dessa pretensão.
2. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos.
3. No caso dos autos verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, de modo que não demonstrou ausência de responsabilidade civil. Nota-se que o banco se limitou a negar a prática de qualquer ato ilícito e, em momento algum, comprova que a autora foi real responsável pela realização das compras, ou comprova que houve o desbloqueio do cartão.
4. A situação dos autos se delineia como fraude perpetrara por terceiro, sendo caso de fortuito interno o qual integra o risco da atividade comercial desenvolvida pela instituição financeira.
5. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais, deve o julgador tomar em consideração diversos fatores, como as circunstâncias do ocorrido, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas, atentando-se, ainda, para que o quantum não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo ao responsável para adoção de medidas que busquem evitar a ação lesiva de terceiros.
6. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.